Tribunal: TJDFT
Processo: 0739795-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739795-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA VIDAL AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Defensor Público em favor de Gabriel Ferreira de Souza Vidal, em face de ato praticado pelo d. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia, consubstanciado na r. decisão que indeferiu pleito de adiamento da sessão de julgamento do Paciente perante o Tribunal do Júri, a ser realizada em 11/9/2020, a partir de 12h30. Alega, em resumo, que o edital de intimação do Paciente para a sessão de julgamento foi disponibilizado no DJe somente no dia 10/9/2020, sem respeitar o prazo de 15 (quinze) dias de antecedência, nos moldes do art. 370 c/c art. 364, ambos do CPP. Argumenta que o edital tem por objetivo dar ciência ao acusado da realização do ato e que a sua publicação sem respeito ao prazo mínimo de 15 (quinze) dias o torna ineficaz. Assevera que, havendo irregularidade no ato de intimação, é inaplicável o disposto no art. 457 do CPP. Afirma que a prevalência do ato indigitado coator redundará em ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa. Requer a concessão de liminar para que seja cancelada a sessão de julgamento marcada para o dia 11/9/2020. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em sede de habeas corpus somente se justifica quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Essa situação, a meu sentir, encontra-se caracterizada. A despeito de a defesa técnica estar garantida ao Paciente, tem ele a faculdade de comparecer ao seu julgamento e ali exercer a autodefesa, razão pela qual deve ser intimado do dia e hora da realização do ato. Na hipótese de o acusado estar em local desconhecido, a jurisprudência se firmou no sentido de que a imprescindível intimação deve ocorrer por edital, v.g., os seguintes arestos: “(...) 2. No procedimento do Conselho de Sentença, na forma do parágrafo único do art. 420, c.c. o art. 457 do Código de Processo Penal, é dispensável a presença do Acusado não encontrado para ser intimado, desde que, nessa hipótese, seja levada a efeito intimação via edital, sendo certo que essa determinação foi cumprida no caso dos autos.(...)” (AgRg nos EDcl no AREsp 1365782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019) “(...) 1. Com efeito, o art. 572, I, deve ser interpretado, sistematicamente, com o art. 457 do Código de Processo Penal, no sentido de que, a despeito de ser possível a realização da sessão plenária do Júri sem a presença do pronunciado, imprescindível, para tanto, que este tenha sido previamente intimado. E, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, não sendo o acusado solto encontrado para intimação pessoal, imprescindível sua intimação via edital, o que não ocorreu no caso dos autos (HC n. 374.752/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 2. Apesar de não se mostrar imprescindível o comparecimento do acusado na sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, é imperioso que se possibilite a ele exercer tal faculdade, o que somente se dará com sua prévia intimação pessoal ou ficta. [...] Nesta esteira, diante da garantia constitucional da plenitude de autodefesa, mister se faz considerar tal nulidade como absoluta, não havendo se falar em preclusão, nos termos dos art. 571, VIII, do CPP. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.310.997/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/5/2018). 3. De fato, a prévia intimação do acusado para submissão ao Conselho de Sentença é indispensável, sob pena de nulidade, pois decorre das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, o acusado solto que não for encontrado para intimação pessoal deverá ser intimado por edital. 4. Recurso especial provido a fim de reconhecer a nulidade absoluta dos atos praticados após a decisão de pronúncia, haja vista a ausência de intimação do recorrente quanto a esta decisão, bem como à data da sessão de julgamento no Conselho de Sentença, determinando, assim, a realização de um novo Júri, após a sua devida comunicação.” (REsp 1776472/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019) Da análise dos autos do processo penal, é possível constatar que o referido edital de intimação foi expedido em 9/9/2020 (ID 19552197, fls. 125/126), mas não há informação oficial sobre a efetiva publicação do ato no DJe. Ainda que se tome por verdadeira a informação fornecida pelo Impetrante, no sentido de que a disponibilização no DJe ocorreu em 10/9/2020, o edital somente se considera publicado no dia 11/9/2020, a teor do que dispõe o art. 4o, § 3o, da Lei no 11.419/06. Portanto, no mesmo dia da sessão de julgamento. Desse modo, não se afigura razoável entender que a publicação do edital de intimação, efetivada no mesmo dia da realização da sessão de julgamento no Tribunal do Júri, cumpra a finalidade prevista na norma, que é dar conhecimento desse ato ao acusado e, assim, oportunizar a ele o exercício de sua defesa de forma plena, como garante o art. 5o, XXXVIII, “a”, da CR/88. Registro que a inexistência de efetiva e regular intimação do acusado solto inviabiliza a aplicação do art. 457 do CPP à hipótese em apreço. Assim, defiro a liminar para adiar a sessão de julgamento do Paciente, Gabriel Ferreira de Souza Vidal, marcada para o dia 11/9/2020, a partir de 12h30, no Tribunal do Júri de Samambaia. Comunique-se, com urgência, à d. Autoridade indigitada coatora – Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia. Após, encaminhe-se ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas